Tribunal: TJDFT
Processo: 0738523-75.2017.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NAS APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C PERDAS E DANOS. CONTRATOS DE EMPREITADA. ATRASO NA ENTREGA DO EMPREENDIMENTO. CULPA DA CONSTRUTORA. INOVAÇÃO RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL DO APELO DA RÉ. PRELIMINARES. NULIDADE DA SENTENÇA. NECESSIDADE DE SUSPENSÃO DO PROCESSO. INOBSERVÂNCIA DOS LIMITES OBJETIVOS DA LIDE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. PROVA PERICIAL. DESNECESSIDADE. MÉRITO. RESSARCIMENTO DE VALORES DECORRENTES DE CONDENAÇÕES TRABALHISTAS. COMPROVANTES DE PAGAMENTO. INEXISTÊNCIA. LUCROS CESSANTES. COOPERATIVAS. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. ILEGITIMIDADE ATIVA. SUCUMBÊNCIA. DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL. SENTENÇA MANTIDA. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. INOVAÇÃO RECURSAL. VEDAÇÃO. JULGAMENTO QUE CONTRARIA AS TESES DEFENDIDAS PELAS PARTES. REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. MERO INCONFORMISMO.
1. O recurso de embargos de declaração possui seus limites desenhados a partir do desígnio de integrar a decisão atacada diante da existência de vícios de omissão, obscuridade, contradição ou para corrigir erro material, haja vista que a parte embargante deve observar as hipóteses de cabimento estabelecidas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
2. Constatando-se que foi estabelecida, por ocasião da sentença, a sucumbência recíproca e não equivalente entre as partes em dado percentual, configura inovação recursal a veiculação, apenas em sede de embargos de declaração, da tese de que a parte autora sagrou-se vencedora na maior parte dos pedidos que formulou e que, portanto, a sucumbência deveria ser fixada em outro patamar, o que impede a sua discussão na via estreita dos aclaratórios e não evidencia vício integrativo.
3. Quando as questões trazidas no recurso de embargos de declaração foram todas exaustivamente debatidas e satisfatoriamente expostas no acórdão recorrido, inexiste vício de omissão ou contradição a ser sanado.
4. A discordância em torno da inteligência do julgado revela mero inconformismo, não caracterizando vício integrativo (omissão, contradição, obscuridade), razão pela qual não comporta dedução na via estreita dos embargos de declaração.
5. Embargos de declaração da autora conhecidos e não providos. Embargos de declaração da ré conhecidos e não providos.